Tribunal: TJMT
Processo: 1007235-23.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007235-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), RICARDO JOSE KULEVICZ - CPF: 104.613.029-34 (AGRAVANTE), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007235-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO JOSE KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO – POSSIBILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – Por expressa disposição do artigo 5º, da Lei de nº 8.009/990, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

II –

No caso em exame, não obstante as fotos do imóvel demonstrar que o bem se trata de um imóvel residencial, os agravantes não se preocuparam em demonstrar que não possuem outros bens, trazendo aos autos declaração de imposto de renda ou certidões de cartório de registros de imóveis, o que, por certo desconstituiria a decisão objurgada. Talvez porque, se trouxessem, tais documentos demonstrariam que eles são proprietários de várias fazendas, conforme demonstram as matrículas carreadas à id. 39551461 e ss. pelo agravado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007235-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO JOSE KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RICARDO JOSÉ KULEVICZ
e
THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 3489-29.2018.811.0003, ajuizada pelo
HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes e, ato contínuo determinou a realização do leilão do imóvel penhorado nos autos da execução.

Para tanto, sustentam os agravantes que os bens imóveis matriculados sob o nº 17.889 e 29.626, do CRI da Comarca de Rondonópolis, penhorados e posteriormente levados a leilão para satisfação da dívida são utilizados para moradia permanente, sendo, portanto, alcançados pela impenhorabilidade prevista na Lei de nº 8.009/90.

Esclarecem que, embora sejam duas matrículas (17.889 e 29.626), as mesmas formam um único imóvel, que não foram unificadas por insuficiência recursos financeiros para arcar com as custas cartorárias e demais despesas.

Asseveram que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, razão pela qual, poderá ser suscita em qualquer fase do processo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 38153973).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 39551458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007235-23.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes e, ato contínuo, determinou a realização do leilão do imóvel penhorado nos autos da execução.

Sem razão os agravantes.

Por expressa disposição do artigo 5º, da Lei de nº 8.009/990, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

“
Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

A esse respeito, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO - A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença. - Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.
- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família
.
- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso em exame, não obstante as fotos do imóvel demonstrarem que o bem se trata de um imóvel residencial, os agravantes não se preocuparam em comprovar que não possuem outros bens, trazendo aos autos declaração de imposto de renda ou certidões de cartório de registros de imóveis, o que, por certo desconstituiria a decisão objurgada.

Talvez porque, se trouxessem, tais documentos revelariam que eles são proprietários de várias fazendas, conforme demonstram as matrículas carreadas à id. 39551461 e ss. pelo agravado, o que corrobora o acerto da decisão de base que rejeitou a exceção e determinou que os imóveis penhorados fossem levados à leilão.

Assim, considerando que não restou demonstrado que os bens são protegidos pelo instituto de impenhorabilidade, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020